Tribunal: TJDFT
Processo: 0711022-97.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0711022-97.2023.8.07.0014 APELANTE: PEDRO HENRIQUE MATOS DE SOUSA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão de veículo automotor alienado fiduciariamente em garantia, descrito na petição inicial, ajuizada por Itaú Unibanco Holding S.A, contra Pedro Henrique Matos de Sousa, com fundamento no inadimplemento do devedor-fiduciante, apesar de ter sido notificado extrajudicialmente. O bem foi apreendido. Não ocorreu a purga da mora, pois os valores depositados em juízo não quitam a integralidade da dívida. Em contestação, o Réu arguiu a nulidade da notificação e a incompetência do juízo e requereu, ao final a improcedência do pedido deduzido na petição inicial. Na réplica, o Autor defendeu a legalidade do contrato, a ausência de purga da mora e validade da notificação. Sustentou que a contestação sem pagamento integral do débito não impede a consolidação da posse e propriedade do bem, conforme o Decreto-Lei 911/69. Acrescento que os pedidos formulados na petição inicial foram julgados procedentes para consolidar a posse e propriedade do veículo objeto dos autos. Ao final, o Réu foi condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Inconformado, o Réu apela. Em suas razões recursais (Id. 70811026), sustenta ausência de constituição do devedor em mora, elemento essencial à procedência da ação de busca e apreensão. Alega que a mora não se configurou em razão da abusividade contratual, especialmente a capitalização diária de juros sem a devida indicação da taxa incidente, o que viola o dever de informação previsto no art. 6o, inc. III, e nos arts. 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor. Pontua que a cláusula contratual que prevê a capitalização de juros sem a especificação da taxa é nula de pleno direito, conforme o art. 51 do CDC, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de alegação a qualquer tempo. Argumenta que a ausência de indicação da taxa diária de juros compromete a transparência contratual e impede o consumidor de exercer o controle prévio dos encargos financeiros, o que, segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, configura abusividade. Invoca os precedentes firmados nos REsp 1.826.463/SC, REsp 1.568.290/RS e REsp 1.061.530/RS, este último julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 28). Destaca que, no caso concreto, a ausência de indicação da taxa diária caracteriza abusividade e, por consequência, não constitui o devedor em mora, inviabilizando a consolidação da posse e propriedade do bem pelo credor fiduciário. Ao final, requer que o pedido de busca e apreensão seja julgado improcedente, determinando-se a restituição do veículo apreendido. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 70811030. As contrarrazões foram apresentadas – Id. 70811034. Decido. Conforme relatos, cuida-se de Apelação interposta por Pedro Henrique Matos de Sousa contra a r. sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei n. 911/1969, consolidando a posse e propriedade do veículo objeto de alienação fiduciária em favor do credor fiduciário, Itaú Unibanco Holding S.A. Contudo, em análise dos pressupostos de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser conhecido, por suscitar matéria não apresentadas na contestação, configurando inovação recursal. No caso, verifica-se que o Apelante requer que seja afastada a mora, sob o argumento de suposta abusividade do contrato decorrente da previsão de taxa de juros com capitalização diária, sem especificação do percentual. Todavia, tal tese foi suscitada apenas na Apelação, não constando da contestação que apresentou e sequer foi objeto de análise na sentença recorrida e não se trata de questão que deva ser reconhecida de ofício. Sobre o tema, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a apresentação de fundamentação fática ou jurídica apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, caracteriza inovação recursal. Confira-se: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEPILAÇÃO A LASER. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. VALIDADE. 1. Caracteriza inovação recursal a suscitação, nas razões de apelação, de questões não formuladas oportunamente na petição inicial perante o juízo de primeiro grau, tratando-se de comportamento processual inadequado e inadmissível, devido à violação aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício e acolhida. (...) (Acórdão 1919416, 0719517-48.2023.8.07.0009, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10.9.2024, publicado no DJe: 20.9.2024.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADO. NÃO CONHECIMENTO. 1.Em sede de apelação é vedada a apreciação de causa de pedir nova não apresentada perante a instância de origem, sob pena de caracterizar inovação recursal e supressão de instância. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1898333, 07031915620228070006, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25.7.2024, publicado no DJe 8.8.2024). CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO EM PARTE. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. TAXAS DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO. TABELA PRICE. ONEROSSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. 1. A matéria não apresentada na sede singular e trazida apenas nas razões da apelação revela inovação recursal, impedindo seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade. (...)” (Acórdão 1807318, 0723529-60.2022.8.07.0003, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/01/2024, publicado no DJe: 8.2.2024.) APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMPRÉSTIMO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. TEMAS 246 E 247 DO STJ. SÚMULA 382 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Importa inaceitável inovação recursal os argumentos somente apresentados em razões de apelação. Teses não ventiladas no juízo de origem. Fundamentos de exame inviável, sob pena de indevida supressão de instância. Art. 1.013, § 1o, CPC. Juízo de admissibilidade parcialmente firmado em respeito ao princípio que veda inovar no procedimento recursal. (...)” (Acórdão 1842286, 0712883-76.2022.8.07.0007, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3.4.2024, publicado no DJe: 18.4.2024.) Volto a destacar que a abusividade apontada pelo Apelante, consistente na capitalização sem especificação da taxa, não é matéria de ordem pública que justifique o seu conhecimento a qualquer tempo, sobretudo quando sequer foi abordada na contestação. Com efeito, eventual abusividade contratual somente poderia ser apreciada por esta Corte se tivesse sido oportunamente suscitada pela parte interessada e analisada pelo Juízo a quo. No caso, tal alegação foi apresentada somente na Apelação, evidenciando inovação recursal e preclusão consumativa. Cumpre acrescentar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao delimitar que o reconhecimento da abusividade de cláusulas nesses contratos exige expressa provocação da parte interessada, não podendo ser conhecida de ofício pelo julgador. Nesse sentido, é clara a diretriz fixada na Súmula 381 do STJ: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” Desse modo, ainda que se trate de relação consumerista, eventual nulidade por abusividade depende de alegação específica e fundamentada da parte prejudicada em momento processual adequado. Assim, se a parte não apresentou essa argumentação na contestação, não pode suscitá-la na apelação, pois teve a chance de fazê-lo no momento oportuno e não o fez. Em conclusão, se a matéria não foi submetida ao juiz da causa, a tentativa de apresentá-la apenas no recurso configura inovação recursal, o que impede seu conhecimento pelo Tribunal, sob pena de violação aos princípios do duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa. No tocante ao argumento de que não foi constituído em mora, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp. 1.951.662 e REsp. 1.951.888, processados sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese do Tema 1.132: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." No caso em exame, a notificação foi encaminhada para o endereço do Réu indicado no contrato e foi recebido no local, o que basta para constituir o devedor em mora. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação com relação ao argumento de capitalização indevida de juros, por constituir inovação recursal, e NEGO-LHE PROVIMENTO quanto à alegada ausência de constituição do devedor em mora, com fulcro no art. 932, IV, ‘b’, do CPC. Por fim, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios fixados na r. sentença (Tema 1.059 do STJ). Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora